Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731743-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FABIANA MARIA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 199155952 do processo de referência) que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor e de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A por Fabiana Maria De Souza, processo 0711133-29.2024.8.07.0020, deferiu a liminar pleiteada na inicial para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora ou eventual disponibilização de outro plano, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita, nos seguintes termos: Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Verifico que os documentos que instruem a petição inicial, sobretudo a carteirinha do plano de saúde (ID 198541189), são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. No mais, extrai-se do relatório médico de ID 198542850, emitido no ano de 2020, que a requerente é portadora de “psoríase em placas graves”, há mais de vinte anos, razão pelo qual seu médico assistente prescreveu o medicamento “Guselcumabe”, cuja disponibilização pelo plano de saúde ocorreu após decisão liminar proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, o qual reconheceu a gravidade da enfermidade enfrentada pela autora e a urgência do tratamento medicamento prescrito. Já o relatório de ID 198542851, emitido em abril do ano em curso, comprova que a requerente permanece utilizando a referida medicação e “necessita de continuidade ao tratamento”. Não obstante, o documento de ID 198542852 indica ter a parte ré comunicado a rescisão unilateral do plano de saúde da requerente, com efeitos a partir de 01/06/2024. Consigno que o STJ, ao julgar o REsp no 1.842.751/RS (Tema no 1.082), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (grifo aditado). No caso em análise, não há dúvida de que o tratamento da autora é necessário para garantir sua incolumidade física, pois se extrai do relatório de ID 198542850 que o medicamento atualizado utilizado por ela foi prescrito em razão do “grande comprometimento da qualidade de vida” da referida parte, a qual apresentava “placas graves” em toda a extensão da pele, em decorrência da psoríase, conforme fotografias de ID 198542845. Portanto, deve a parte ré garantir a continuidade do tratamento, mantendo-se o plano de saúde contratado pela requerente ou disponibilizando um plano similar. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: (...) Por fim, consigno que a urgência na concessão da medida está demonstrada, sobretudo porque a interrupção repentina do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo à requerente, diante do risco de retorno ao estágio grave da doença (“psoríase complacas graves”), situação em que se encontrava antes de dar início ao tratamento medicamentoso disponibilizado pelo plano de saúde demandado, conforme relatório médico de ID 198542850. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar à segunda ré (AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.) o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora ou eventual disponibilização de outro plano, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em razões recursais (Id 62345592), sustenta o recorrente ter havido ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa e a inexistência dos requisitos para deferimento da liminar. Aduz a legalidade da rescisão decorrente da inadimplência da recorrida. Alternativamente, requer a redução do valor da multa. Formula, ao final, os seguintes pedidos: I – Seja o recurso recebido e processado na forma da lei, podendo inclusive ser julgado de plano; II – Seja conhecido e provido o presente recurso para cassar a decisão agravada, e reconhecer a legalidade do cancelamento do plano em questão, reformando assim a obrigação de não fazer deferida na decisão agravada; III – Requer-se ainda o afastamento da multa fixada na decisão agravada, ou caso assim não se entende, que seja deferida ao menos a sua redução, de forma que seja fixada em montante condizente com a realidade dos autos, sem que cause o enriquecimento sem causa da parte contrária. Preparo regular (Ids 62345593 e 62345594). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, ‘o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’ devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual.” (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL) No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, em que pese ser hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do inciso I do art. 1.015 do CPC. Explico. Ao analisar o processo de origem, constato que a decisão ora agravada (Id 199155952 do processo de referência) foi exarada em 6/6/2024, tendo a agravante sido intimada em 7/6/2024, consoante certidão de Id 199845326 do processo de referência. Em petição datada de 2/7/2024 (Id 202618892 do processo de referência), a agravante requereu a reconsideração da decisão liminar, o que foi indeferido pelo julgador a quo no despacho proferido em 5/7/2024 (Id 203196656 do processo de referência), nos seguintes termos: Não obstante o pedido de reconsideração da decisão liminar, mantenho a referida decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde o transcurso do prazo para resposta da primeira ré. Oportunamente, intime-se a parte autora para apresentar réplica aos termos da contestação no prazo de 15 dias. Esta segunda decisão foi disponibilizada em 9/7/2024 e a agravante registrou ciência da “expedição eletrônica” em 15/7/2024, conforme informação colhida do sistema informatizado do PJe de 1o grau. Verifico, nesse contexto, que o agravo de instrumento interposto em 31/7/2024 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de deferimento da liminar foi exarado em 6/6/2024 e a agravante dele teve ciência em 7/6/2024. Ora, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia e Defensoria Públicas ou o Ministério Público são intimados da decisão. Com efeito, considerada a data da intimação feita por meio de oficial de justiça (7/6/2024, sexta-feira) e a data de início do curso do prazo recursal (10/6/2024, segunda-feira), forçoso reconhecer como termo final o dia 28/6/2024 (sexta-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada pela agravante apenas em 31/7/2024 (Id 62345592), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, mais de um mês após a sua finalização. O pedido apresentado pelo agravante em 2/7/2024 (Id 202618892 do processo de referência) trata-se de simples requerimento de reconsideração e, nesse contexto, não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal em andamento. Como ela estava ciente do pronunciamento judicial desde 7/6/2024, quando foi intimada, a interposição do agravo de instrumento em 31/7/2024 quando transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, que se encerrou em 28/6/2024, acarreta sua intempestividade. Ressalte-se que até mesmo o pedido de reconsideração foi peticionado quando já decorrido o prazo para interposição de recurso. O pedido de reconsideração posteriormente formulado apenas comprova sua ciência quanto aos termos da decisão exarada e sua inação de recorrer da decisão no período oportuno. Ademais, o conteúdo negativo da resolução empreendida pelo juízo ao indeferir a reconsideração não modifica o ato anterior que deferiu a liminar. Esse ato judicial efetivamente atingiu a esfera jurídica subjetiva da agravante e viabilizou a interposição do agravo de instrumento. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Confira-se a jurisprudência da c. 1a Turma Cível sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 3. Aviada a pretensão e restando resolvida, à parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1137194, 07148831220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018) (grifos nossos) Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. Feitas essas considerações, concluo pela manifesta intempestividade do agravo de instrumento, que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação de pedido de reconsideração para obter sua reforma no juízo de origem, o qual também fora apresentado quando já decorrido o prazo recursal, ressalto. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, pois a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, fato que, a toda evidência, não ocorre no caso concreto. Isto posto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Código Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora